Tribunal: TJSP
Processo: 0002063-36.2017.8.26.0120
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002063-36.2017.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
FERNANDO APARECIDO DE BRITO OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso defensivo, confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos próprios
fundamentos.Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisãov.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002063-36.2017.8.26.0120 -Voto no 43068
2
VOTO no: 43.068
Apelação Criminal no: 0002063-36.2017.8.26.0120
Comarca: Cândido Mota.
Vara de origem: 2a Vara criminal.
Juiz prolator da sentença: André Figueredo Saullo.
Apelante: Fernando Aparecido de Brito Oliveira.
Apelado: Ministério Público.
"negaram provimento ao recurso defensivo, confirmando-se, no
mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.Após o trânsito em
julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por FERNANDO APARECIDO DE
BRITO OLIVEIRA contra a r. sentença lançada a fls. 260/262, publicada em 1o de
agosto de 2019, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 155, § 4o, incisos I,
do Código Penal, à pena de 03 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 16 diárias-multa, no piso, em razão de fatos ocorridos em 22 de novembro
de 2017, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.
Persegue o recorrente, em suma, a absolvição por atipicidade de sua
conduta diante do princípio da insignificância; assim como pleiteia a absolvição, porque
inimputável por ser portador de dependência química, não tendo capacidade de
entendimento ao delito que lhe foi imputado, nos termos do art. 26 do Código Penal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002063-36.2017.8.26.0120 -Voto no 43068
3
264/269).
Constam as contrarrazões (fls. 281/282) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 290/297).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Com todo respeito ao entendimento exposto pela combativa defesa, a
condenação do recorrente foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos
elementos de prova obtidos ao longo da instrução criminal.
Com efeito, a materialidade do delito está consubstanciada no auto de
exibição, apreensão e entrega de fl. 14, no laudo pericial de fls. 26/30, no auto de
avaliação de fls. 129/130, e na prova oral colhida ao longo da instrução criminal.
A autoria atribuída ao recorrente é, igualmente, induvidosa.
Demonstrou-se nos autos que o apelante, mediante rompimento de
obstáculo consistente no arrombamento da porta, subtraiu para si o valor de R$55,00
(cinquenta e cinco reais) e uma garrafa de conhaque, do estabelecimento comercial (bar)
pertencentes à vítima Ana Maria; após a subtração, retornou ao bar quando, então, foi
surpreendido pelo genitor da vítima que logrou ali detê-lo até o momento da chegada da
policia militar, quando, então, confessou informalmente a prática delitiva, admitindo que
havia gastado o dinheiro subtraído com drogas.
Nesse sentido são as declarações da vítima (fl. 05 e mídia), e dos policiais
Ricardo e Marcos (fls. 03/04 e mídia).
Por sua vez, embora revel em juízo, na polícia a apelante admitiu a prática
delitiva; e a defesa não produziu prova para fragilizar o todo incriminatório, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002063-36.2017.8.26.0120 -Voto no 43068
4
qual, diante dos elementos probatórios acima descrito, era incontornável a condenação.
Quanto ao princípio da insignificância, tem-se que a lei penal já tem a
resposta adequada para a hipótese de ser de pequeno valor a coisa furtada. Uma vez
verificado fato que não se enquadra na norma penal, necessariamente o Estado tem de
atuar, importando ao legislador - e não ao juiz - a observação do que se denomina
“intervenção mínima”. Nesse sentido prelecionou NELSON HUNGRIA: “A lei penal é,
assim, um sistema fechado: ainda que se apresente omissa ou lacunosa, não pode ser
suprida pelo arbítrio judicial, ou pelos princípios gerais do direito, ou pelo costume” (in
Comentários ao Código Penal, Forense, 3a Ed., 1955, Vol. I, Tomo I, no 1, p. 11).
Não é muito assinalar que, em caso de furto, inexistindo excludentes da
conduta, o agente deve ser processado; se condenado e insignificante a conduta ou o
resultado, poderá ele ser beneficiado nos termos do art. 59 do Código Penal ou mesmo do §
2o do art. 155 do referido estatuto. O que não é admissível é a exclusão, desde logo, da
tipicidade com respaldo apenas em doutrina e jurisprudência.
Frise-se que o Direito Penal não está exclusivamente assentado na lesão do
bem jurídico, mas também na conduta do agente. Atua o sistema tanto repressivamente,
partindo do fato, quanto preventivamente, visando demover do crime o indivíduo.
Assim, não cabe aplicação do princípio da insignificância.
Tampouco há falar em reconhecimento da inimputabilidade do apelante
devido a sua dependência química em entorpecentes, a teor do art. 26 do Código Penal.
Ocorre que o fato de o agente ser dependente químico não infere,
necessariamente, que ele seja inimputável, vez que somente a dependência involuntária,
provocada por caso fortuito ou força maior, afastaria completamente a capacidade
intelectiva e volitiva do agente a gerar a isenção da aplicação da pena. No entanto,
nenhuma prova foi elaborada para demonstrar que sua dependência fosse decorrente de
caso fortuito ou força maior, ou que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002063-36.2017.8.26.0120 -Voto no 43068
5
ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Além do mais,
instaurado incidente de dependência toxicológico e devidamente intimado, o apelante não
compareceu para realizar a perícia.
Assim, de rigor a manutenção da condenação nos exatos termos impostos
pela r. sentença combatida.
No que concerne à dosimetria da pena, contra a qual não se insurgiu, não
há reparo a ser feito.
Isso porque, na primeira etapa da dosimetria aumentou-se 1/6 por conta
dos antecedentes (fl. 101), resultando em 02 anos, 04 meses e 11 dias-multa.
Na sequência, devidamente reconhecidas a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea, exasperou-se a pena em apenas 1/6 pela
multirreincidência (fls. 110/113, 119 e 121), subtendendo-se a compensação de uma das
condenações com a citada atenuante, resultando em 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão e 12 dias-multa.
Na última fase, presente a causa de aumento do repouso noturno, elevou-se
a pena em 1/3, fixando-a em 03 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, mais 16 diárias de
multa, no piso.
O regime prisional intermediário fixado está adequado para o caso,
considerando-se a reincidência do apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo, confirmando-
se, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator